Tribunal: TJPA
Processo: 0003948-46.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003948-46.2016.8.14.0026

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JJX Industrial Madeireira Ltda. – EPP contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., reconheceu a ocorrência de protesto indevido de títulos, mas reduziu a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo a condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à aplicação de multa por descumprimento da liminar de sustação de protesto; (ii) averiguar se existe contradição na fundamentação adotada para a redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do acórdão sobre a multa por descumprimento de liminar não configura omissão quando a matéria não foi objeto de devolução em sede recursal, por ausência de contrarrazões da parte recorrida, incidindo a preclusão consumativa.

A redução da indenização por danos morais foi devidamente fundamentada na razoabilidade, proporcionalidade e no curto lapso temporal entre o protesto e o seu cancelamento judicial, afastando qualquer contradição lógica ou jurídica.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão do valor arbitrado, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão em embargos de declaração não prospera quando a matéria não foi devolvida ao tribunal em sede recursal, por ausência de contrarrazões ou impugnação anterior.

A redução do valor de indenização por danos morais com base na proporcionalidade e nas circunstâncias específicas do caso não configura contradição.

Embargos de declaração são incabíveis para reexame de mérito ou revisão do quantum indenizatório quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 52, 186, 927; CPC/2015, arts. 85, 1.022, 1.023, 1.025; STJ, Súmulas 54, 362 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018; STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.12.2021; TJPA, Apelação Cível 0046935-53.2013.8.14.0301, Rel. Desª Luana Santalices, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0003948-46.2016.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP

ADVOGADO: SÉRGIO RIBEIRO CORREIRA JUNIOR

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
JJX INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP
contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de protesto indevido de três títulos, no valor unitário de R$ 5.750,00, realizados em 09/05/2016, além de determinar o cancelamento dos protestos. A sentença fixou os danos morais em R$ 20.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Se o protesto indevido de títulos gera responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, ainda que se trate de pessoa jurídica.
(ii) Se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto indevido de títulos caracteriza-se como ato ilícito, presumindo-se o dano moral (in re ipsa), dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo, mesmo em relação a pessoas jurídicas. Precedentes do STJ e do TJPA confirmam tal entendimento (REsp 1.059.663/MS; AgInt no AREsp 1.875.896/SP; Súmula 475 do STJ).

4. Considerando os fatos, a condenação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo a função pedagógica da indenização. No caso, o protesto foi cancelado judicialmente pouco mais de um mês após a sua ocorrência, o que mitiga a extensão do dano.

5. O quantum indenizatório é reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, valor adequado à gravidade do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

6. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir da data do evento danoso (09/05/2016). A correção monetária, conforme a Súmula 362 do STJ, aplica-se a partir da data do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão.

7. Não cabe alteração na condenação das custas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir do protesto indevido (09/05/2016).

Tese de julgamento:

1. O protesto indevido de título contra pessoa jurídica configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do prejuízo.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 52, 186 e 927; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmulas nº 54, 362 e 475.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008.

· STJ, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/12/2021.

· TJPA, Apelação Cível nº 0046935-53.2013.8.14.0301, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 30/04/2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0002766-29.2014.8.14.0015, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15/10/2024.

A parte embargante sustenta duas omissões e uma contradição. Sustenta, em primeiro lugar, omissão quanto ao valor da multa por descumprimento da decisão liminar de sustação de protesto, informando que o embargado (Banco Bradesco S.A.) demorou 28 dias para cumprir a ordem judicial, gerando multa acumulada de R$ 8.400,00.

Alega, ainda, contradição na redução do valor dos danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, sem fundamentação suficiente, contrariando jurisprudência do próprio TJPA em casos análogos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o reconhecimento da multa por atraso e o restabelecimento do valor original da indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A. apresentou resposta aos embargos de declaração opostos por JJX Industrial Madeireira LTDA., sustentando que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Argumenta que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nessa via recursal, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

Defende, portanto, que os embargos não atendem aos requisitos legais e devem ser rejeitados integralmente.

Requer, ainda, que todas as comunicações processuais sejam direcionadas exclusivamente à sua procuradora indicada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão trata de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais à empresa JJX Industrial Madeireira Ltda - EPP, em razão de protesto indevido de três títulos.

O Tribunal reconheceu que o protesto indevido configura ato ilícito, gerando dano moral presumido (in re ipsa), inclusive para pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência do STJ e do próprio TJPA.

Considerando que o cancelamento do protesto foi determinado pouco mais de um mês após sua realização, o valor da indenização foi reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, com aplicação de juros de mora a partir da data do protesto (09/05/2016), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão, conforme Súmula 362 do STJ.

Mantiveram-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inexistem os vícios sustentados pelo embargante.

Embora, à primeira vista, a ausência de manifestação expressa do acórdão quanto à
multa por descumprimento da liminar
pudesse sugerir uma omissão, a análise sob a ótica da preclusão revela que a parte embargante
não suscitou esse ponto nas contrarrazões à apelação — que sequer foram apresentadas
. Ou seja,
o tema não foi devolvido ao Tribunal para apreciação em grau recursal
.

Logo, aplica-se a regra segundo a qual
não há omissão sobre questão que não integrava o objeto da devolução recursal
. O Tribunal não é obrigado a analisar ponto que
não foi submetido ao seu crivo por iniciativa da parte recorrida
, e tampouco se trata de matéria de ordem pública que imponha manifestação de ofício.

Desse modo, a alegação de omissão
esbarra no instituto da preclusão consumativa
, o que afasta a possibilidade de conhecimento do ponto em sede de embargos declaratórios.

Quanto à alegada contradição na
redução dos danos morais
, como já se observou, trata-se de simples inconformismo com o mérito da decisão. O acórdão foi claro ao fundamentar a redução com base no curto lapso temporal entre o protesto e a baixa.

Assim,
nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se verifica
.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025